Tribunal: TJDFT
Processo: 0035503-88.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035503-88.2015.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA, CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA - ME RECORRIDO: HUDSON DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. ATRASO INJUSTIFICÁVEL NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMPROVADO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA ATUAÇÃO JUDICIAL. COBRANÇA INDEVIDA. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso dos réus: Pela teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. Havendo comprovação de cadeia de consumo entre as rés, correta a manutenção de todas elas no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Insere-se no risco do empreendimento, como circunstância de conhecimento previsível, a atuação de entes públicos prestadores de serviço público ou concessionários de tais serviços, razão pela qual não pode ser alegado caso fortuito o atraso na entrega de obras por tais motivos. Precedentes TJDFT. 3. Ensina o art. 402 do Código Civil que salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. 4. O magistrado de primeiro grau houve por bem adotar as máximas de experiências comuns, ao concluir que o que se deixou de razoavelmente lucrar com a mora das rés é o equivalente ao valor médio dos aluguéis da região em que se encontra situado o imóvel objeto dos autos. As partes rés não apresentaram fundamentação robusta para afastar as avaliações feitas pelo autor, limitando-se a objeções genéricas, que não são aptas a afastar a veracidade da média apurada pelo juízo com base nas alegações da parte autora e nas máximas da experiência comum quanto ao valor médio dos alugueis da região, o qual deve ser mantido conforme definido na sentença recorrida. 5. Recurso do autor: Conforme fixado no Tema 970 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, não é cabível a cumulação de cláusula penal moratória e lucros cessantes. No caso dos autos, o magistrado reconheceu o direito do autor receber aquilo que razoavelmente deixou de lucrar dentro do período da mora comprovada nos autos, razão pela qual é vedada a cumulação com multa moratória. (Respeito ao Tema 970 do STJ). 6. O art. 389 do Código Civil afirma que não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Consoante a melhor doutrina e jurisprudência, o referido dispositivo se refere à contratação de advogado para atuação na seara extrajudicial, ou seja, para perseguir o crédito pretendido de modo amigável, longe da via judicial, não se estendendo tal obrigação de ressarcir quando a contratação do patrono tenha por fim ajuizar ação perante o Poder Judiciário. Precedentes TJDFT. 7. Levando-se em consideração o valor pecuniário de cada pedido formulado na petição inicial, tem-se que o autor sucumbiu em 25% de seus pedidos, razão pela qual devida a reforma da sentença para redistribuir o ônus sucumbencial de modo a condenar o autor em 25% sobre a verba sucumbencial e os réus em 75% sobre a mesma verba. 8. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada. As recorrentes alegam violação ao artigo 403 do Código Civil, asseverando inexistir fundamento hábil para a condenação pelos lucros cessantes, uma vez não demonstrada a certeza do aludido prejuízo do recorrido. No aspecto, colacionam ementa de julgado, com a qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/GO 13.721. II – Os recursos são tempestivos, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, seja quanto à mencionada contrariedade ao artigo 403 do Código Civil, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Isto porque o acórdão encontra-se em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, quanto à matéria, firmada nos seguintes termos: “o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador.” (AgInt no REsp 1864453/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/GO 13.721. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012